Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-74.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003964-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IGOR BERNARDO GOMES - CPF: 058.080.771-17 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. reconhecimento do tráfico privilegiado. penas reduzidas. recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas visando a desclassificação para uso pessoal ou redimensionamento das penas.

II.
Questões em discussão

1) Uso pessoal da droga; 2) incidência do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

1.

A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico de drogas, diante da possibilidade de coexistência entre uso e comercialização, conforme Enunciado Criminal nº 3 do TJMT.

2.
“A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no HC: 720431 SC 2022/0023377-3)

3. Não se mostra aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante, sopesada a condenação definitiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico
,
nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP
.

IV.
Dispositivo

Recurso provido parcialmente para reduzir as penas e substituí-la por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.

Teses de julgamento
:

1. As apreensões de substância acondicionada em porções separadas, somada a circunstâncias que indicam destinação mercantil, justificam a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta a responsabilização penal por tráfico, sendo admissível a figura do traficante-usuário.

3. A condenação penal posterior ao fato não obsta o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IX; CP, arts. 60, caput, e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Criminal 8;
TJMT, AP nº 000818-02.2016.8.11.0036 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021;
STJ, AgRg no HC: 720431 SC 2022/0023377-3, Rel. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 15.6.2022; TJMT, AP nº 1002374-91.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003964-74.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): IGOR BERNARDO GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IGOR BERNARDO GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1003964-74.2020.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 226854338).

O apelante sustenta que: 1) a droga era destinada ao uso pessoal; 2) faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou redimensionadas as penas (ID 315624390).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 315624392).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Pugna a defesa pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para posse de entorpecentes para uso pessoal. – Improcedência. – Materialidade e autoria delitivas, devidamente comprovadas. O depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência somado aos outros elementos de prova, formam um conjunto probatório firme, harmônico e apto para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes sendo a tese de desclassificação isolada e descontextualizada com as provas colecionada aos autos. – 2. Subsidiariamente pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, na forma mais benéfica ao apelante. – Improcedência. – O acusado possui condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico; delitos da mesma natureza o que demonstra a sua recalcitrância delitiva e a dedicação a atividade criminosa, fatores estes que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado. – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 324391374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de maio de 2020, às 13h30min, durante calamidade pública, na Rua do Leme, 93, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade, o denunciado Igor Bernardo Gomes, trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 104g (cento e quatro gramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.65518- 01).

Na referida data, policiais militares, em rondas pelo bairro Jardim Guanabara, avistaram o denunciado sentado na calçada, sendo que este, ao avistar a equipe policial, demonstrou nervosismo. Em seguida, os policiais ao realizarem a manobra para abordar o denunciado, este pegou o seu telefone celular e quebrou, sendo danificado completamente o aparelho.

Diante disso, foi realizada a busca pessoal no denunciado, momento em que foram localizados 02 (dois) pacotes plásticos contendo grande quantia de maconha, bem como o valor de R$ 2.629,00 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais). Em entrevista, os policiais indagaram ao suspeito o motivo pelo qual quebrou o celular e este respondeu que tinha ficado com medo de se revelarem as suas conversas, o que poderia lhe comprometer. Diante disso, o denunciado foi encaminhado para central de flagrantes. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Igor Bernardo Gomes como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal. [...]
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotora de Justiça - ID 226853848)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo termo de exibição e apreensão (Id. 41963754, fls. 14) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 41963754, fls. 16/18), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de maconha, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n. 372 de 15.04.2020, o qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa nas listas “F2”/“E” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se que o acusado, ao ser interrogado em juízo, admitiu a propriedade de parte do entorpecente apreendido – 50g (cinquenta gramas) de maconha –, ressaltando, contudo, sua condição e que referida droga destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização ilícita. [...]

Registre-se que a prova testemunhal é reforçada pelo termo de apreensão (Id. 4196375, fl. 14) e pelo laudo toxicológico n. 3.14.2020.65518-01 (Id. 4196375, fls. 16/18), nos quais constam a apreensão de 02 (duas) porções de substância que apresentaram resultado positivo para MACONHA e massa total de 104g (cento e quatro gramas) e a quantia de R$2.629,00 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular totalmente danificado. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado IGOR BERNARDO GOMES, brasileiro, convivente, servente, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, nascido em 02/03/1997, filho de José Bernardo e Elza Gomes de Oliveira, residente na Rua 5, n. 05, quadra 13, bairro Jardim Comodoro, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99636-2191, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, porquanto registra condenação transitada em julgado por fato posterior de crime de tráfico de drogas (autos n. 7459-69.2020.811.0002 – PEP n. 2000380-45.2021.8.11.0042/SEEU), o que demonstra sua dedicação a essa prática criminosa e, por conseguinte, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR BERNARDO GOMES, brasileiro, convivente, servente, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, nascido em 02/03/1997, filho de José Bernardo e Elza Gomes de Oliveira, residente na Rua 5, n. 05, quadra 13, bairro Jardim Comodoro, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito do que dispõe a nova Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, diante do quantum da pena fixado e por NÃO estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, alínea “c” e art. 44, ambos do Código Penal, INDEFIRO a substituição de pena por medidas restritivas e FIXO o regime prisional de início no SEMIABERTO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 226854338)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 226853840 - fl. 14) e Laudo de Constatação n° 3.14.2020.65518-01 (ID 226853840 - fls. 16/18), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Reninho Ferreira da Costa, policial militar (ID 226853840 - fls. 9/10), Jiumar Ferreira de Almeida, policial militar (ID 226853840 - fls. 12/13) e IGOR BERNARDO GOMES, apelante (ID 226853840 - fls. 20/22).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Reninho Ferreira da Costa, policial militar (Relatório de mídias - ID 226854312), Jiumar Ferreira de Almeida, policial militar (Relatório de mídias - ID 226854311) e IGOR BERNARDO GOMES, apelante (Relatório de mídias - ID 226854310).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais militares [Reninho Ferreira da Costa e Jiumar Ferreira de Almeida] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de duas porções de maconha, pesando 104g (cento e quatro gramas), no dia 1.5.2020, por volta das 13h30min, à rua do Leme, nº 93, bairro Jardim Guanabara, Cuiabá/MT (ID 311112353).

As
narrativas dos referidos agentes são convergentes no sentido de que, em rondas pelo bairro Jardim Guanabara, visualizaram IGOR BERNARDO GOMES [apelante] quebrar seu aparelho telefônico ao avistar os policiais militares, o que motivou a abordagem. Em ato contínuo, identificaram que o apelante trazia consigo
duas porções de maconha
e o valor de R$ 2.629,00 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais) em espécie.

Frise-se que o apelante admitiu a propriedade da droga, bem como ter danificado o próprio aparelho celular ao argumento de que
“havia fotos suas e de sua esposa”
(ID 226854310).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os elementos probatórios reunidos nos autos, em especial aos depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram no caso, o alto valor de dinheiro em espécie apreendido, bem a atitude do acusado durante a abordagem policial (nervosismo acentuado e arremesso do celular ao solo como forma de ocultar conversas) fatores estes que evidenciam a prática de traficância”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 324391374).

Ressalta-se que a quantidade de entorpecentes [104g de maconha] não descaracteriza o tráfico por se mostrar superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso e definida no Tema 506 do STF. No Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g (quarenta gramas) de maconha; na Colômbia, mostra-se permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g (vinte gramas) de maconha; em Portugal, desde 2001, não se considera crime o porte ou a posse de 25g (vinte e cinco) de maconha (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Essa quantia [104g de maconha] permitiria a confecção de aproximadamente 104 (
cento e quatro)
cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica nº 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

Em seu turno, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, somados à forma de acondicionamento do entorpecente [
“no interior de sacola plástica transparente fechada por grampos metálicos”
] e as circunstâncias do delito [
valores em espécie em notas trocadas,
nervosismo acentuado e quebra do celular pelo apelante] são idôneos para manter a condenação criminal por tráfico de drogas e elidir a desclassificação para posse de entorpecente (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de [...] desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
.” (AP nº 000818-02.2016.8.11.0036 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, a responsabilização penal por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu o tráfico privilegiado pelo fundamento de que o apelante
“registra condenação transitada em julgado por fato posterior de crime de tráfico de drogas”.

O apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico, a 12 (doze) anos de reclusão, praticados em 4.6.2020, com sentença definitiva na data de 23.3.2022 (Ação Penal nº 0007459-69.2020.811.0002 - SEEU 2000380-45.2021.8.11.0042), ou seja, cometidos posteriormente ao delito desta ação penal [1.5.2020].

Ocorre que
“a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC: 720431 SC 2022/0023377-3, Rel. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 15.6.2022).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo."
(AP nº 1002374-91.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 25.7.2025)

Assim sendo, reconhece-se a incidência da minorante na fração de 2/3 (dois terços), de modo a reduzir a pena definitiva a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Por fim, não se mostra aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante, sopesada a condenação definitiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico [
Ação Penal nº 0007459-69.2020.811.0002 - SEEU 2000380-45.2021.8.11.0042],
nos termos do art. 28-A, II, do CPP
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a pena a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025